Tribunal: STF
Processo: ARE 1461701
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento. Incidentes de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Pretensão dos agravados à expedição de duas requisições de pequeno valor (RPV) cada, uma face da SPPREV e outra em face do Estado de São Paulo. Possibilidade. Dívida solidária. Cálculos homologados e que não foram alvo de impugnação por parte das executadas. Preclusão configurada. Recurso desprovido” (eDOC 5 – ID: 8331bc17, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a vedação constituição ao fracionamento de precatórios. 



    Alega-se que, para análise do meio correto da presente cobrança (RPV ou precatório) deve-se utilizar o valor total da execução, considerando-se o valor total da dívida que não pode ser fracionado um para a devedora FESP e outro para a SPPREV (eDOC 7 – ID: 453162bc, p. 5). 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a orientação firmada no acórdão impugnado, conforme acórdão assim ementado:  



    “ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora para realização de eventual adequação. Agravo de Instrumento. Incidentes de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Pretensão dos agravados à expedição de duas requisições de pequeno valor (RPV) cada, uma face da SPPREV e outra em face do Estado de São Paulo. Possibilidade. Dívida solidária. Devedores diferentes, com autonomia e orçamentos próprios. Cálculos homologados e que não foram alvo de impugnação por parte das executadas. Preclusão configurada. Juízo de retratação negativo” (eDOC 33 – ID: 27a715a4, p. 2)  



    Ao fim, requer-se que seja expedido o precatório em substituição ao RPV, ou seja, de acordo com o montante total devido pelos entes públicos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que os entes públicos condenados (SPPREV e Estado de São Paulo) são autônomos e possuem patrimônio e orçamento próprios, motivo pelo qual a solidariedade pelo cumprimento da obrigação implica na possibilidade de expedição de ordens de pagamentos distintas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O recurso não comporta provimento.



    Com efeito, conforme já consignado no despacho que denegou o efeito suspensivo, tratando-se de dívida solidária, os credores podem exigir de uma ou das duas devedoras a dívida comum, total ou parcialmente, nos termos do art. 275 do CC (...)



    Ademais, vale lembrar que as recorrentes não impugnaram os cálculos apresentados pelos recorridos, que foram homologados pelo juízo a quo em 16/06/2022 (fl. 47 da execução), insurgindo-se somente após determinação para que a SPPREV comprovasse o pagamento das requisições /02 e /04 em 14/02/2023, operando-se a preclusão.



    Dessa forma, a decisão que determinou à SPPREV a comprovação do pagamento dos ofícios requisitórios não se mostra desarrazoada, merecendo prevalecer” (eDOC 5 – ID: 8331bc17)  



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a inaplicabilidade da vedação constitucional quanto ao fracionamento de precatórios nas hipóteses de obrigações divisíveis e solidárias. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:  



    “EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório judicial. Litisconsórcio ativo facultativo. Créditos pessoais singulares e indivisíveis. Independência e autonomia jurídica. Pequeno valor de cada qual, apurado na forma da Lei nº 13.179/2001, cc. art. 100, § 3º, da CF. Expedição de tantos precatórios quantos os créditos individualizados. Legitimidade. Inexistência de fracionamento de crédito correspondente a obrigação divisível ou solidária. Inaplicabilidade do disposto no art. 100, § 4º, da CF. Recurso extraordinário não conhecido. Agravo improvido. A título de fracionamento, não se aplica o disposto no art. 100, § 4º, da Constituição da República, à execução cumulada promovida por vários credores titulares de créditos pessoais e individualizados, cada qual de pequeno valor, apurado na forma do § 3º daquela norma” (RE 537315 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.04.2008 – grifo nosso)  



    Efetivamente, a vedação ao fracionamento se volta contra as hipóteses de tentativa de burla à ordem cronológica de expedição dos precatórios, como forma de evitar o beneficiamento de determinado credor com o pagamento antecipado por meio de requisições de pequeno valor. Não visa, pois, a impedir em abstrato o pagamento fracionado, especialmente na hipótese narrada, em que os dois entes públicos são solidariamente responsáveis pelo débito, restando em favor do próprio exequente a faculdade de mover a execução contra apenas um dos devedores ou contra ambos. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte fixou a tese do Tema 148 da sistemática da Repercussão Geral ao julgar o RE 568645, o qual restou assim ementado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.



    A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados.



    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568645, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente